Tribunal: CARF
Processo: 11128.722179/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722179/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.805 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DA CARGA. CARACTERIZAÇÃO.
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL no 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PERDA DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação. Assim, depois de realizado o lançamento com base nos
dados fornecidos pelo próprio contribuinte, torna-se dever deste apresentar as
provas e fazer a demonstração pontual dos erros em que porventura teria
incorrido a Fiscalização.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722179/2016-13
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de mérito quanto à incidência da prescrição intercorrente, vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro; e, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. A
Conselheira Mariel Orsi Gameiro manifestou interesse em apresentar declaração de voto. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-013.804, de 16 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
11128.721390/2016-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, pela prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada fora do prazo estabelecido pela Instrução
Normativa RFB no 800/2007, na qualidade de Agente Marítimo.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação, cujos
argumentos estão resumidos no relatório da decisão da DRJ, que por unanimidade de votos,
julgou pela improcedência da defesa apresentada, mantendo o crédito exigido nos autos.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, que após síntese dos
fatos, defende o seguinte: (i) ocorrência da prescrição intercorrente; (ii) afirma que a infração
prejudicada, em face da revogação dos arts. 45 a 48 da IN/RFB 800/07; (iii) ilegitimidade
passiva do agente marítimo de responder pela penalidade imposta; (iv) da não tipificação da
penalidade; (v) denúncia espontânea; e, (vi) diligência.
É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 24/11/2020 (fl.140) e
protocolou Recurso Voluntário em 07/12/2020 (fl.141) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do lançamento:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária
estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003,
decorrente da obrigação acessória de prestar à informações sobre veículo
ou carga transportada, no que se refere à desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (BL) 151205110598141.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Consta do Auto de Infração a descrição dos seguintes fatos levantados
nos autos:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

A multa aplicada nesta autuação é motivada pelo descumprimento do
prazo estabelecido no termos do artigo 22 da Instrução Normativa RFB
no 800/07, por parte do transportador – assim compreendido como agente
de carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de transporte e
emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art.
2o da Instrução Normativa RFB 800/2007 - estimulando o ente privado a
observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais
para a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de
defesa suscitadas pela recorrente.
Da ilegitimidade passiva:
Alega a recorrente ser parte ilegítima, uma vez que, na qualidade de
agente de marítimo da empresa transportadora, não responde por
eventuais tributos e/ou obrigações acessórias eventualmente devidas por
terceiros. Acrescenta ainda que o Egrégio Tribunal Federal de Recursos
pacificou o entendimento na súmula 192, de 19/11/1975 do extinto
Tribunal Federal de Recursos. Cita a Súmula no 50, de 13 de agosto de
2010 – DOU de 16/08/2010 e decisões judiciais.
Contudo, tal alegação não é procedente. Com efeito, há expressa menção
na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga
fora do prazo estabelecido. Oportuna a transcrição:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
A obrigação de prestar as informações exigidas pela Aduana referentes
ao transporte internacional de carga, por sua vez, tem base legal nos arts.
32 e 37 do Decreto-Lei no 37/1966, que responsabiliza solidariamente o
agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, nas
obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, exatamente
pela atuação como representante do transportador:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
(...)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003). (grifou-se)
De forma regulamentar a norma, foi expedida a Instrução Normativa
RFB 800/2007, estabeleceu para fins de cumprimento de obrigação
acessória perante o Siscomex Carga, a agência de navegação e a
abrangência do termo transportador, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e
b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo
(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
§ 3o O conhecimento de carga emitido por consolidador estrangeiro e consignado
a um desconsolidador nacional, comumente denominado co-loader, para efeitos
desta norma será considerado genérico e caracteriza consolidação múltipla.
(grifou-se)
Ressalta-se, que a citada Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em
seu art. 4, prescreve claramente que a agência de navegação, denominada
agência marítima, é representante no Brasil de empresa de navegação
estrangeira:
Seção II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem
a sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(grifou-se)
Observe que a norma esclarece a natureza do vínculo do agente marítimo
com o transportador estrangeiro perante a RFB, sendo evidente, no caso,
que a recorrente foi o responsável pela prestação das informações
referentes aos dados do embarque de exportação, como representante do
transportador, concorrendo para a prática da infração, ao promover a
inserção dos dados após o prazo estabelecido no artigo 22 da IN SRF no
800/2007.
Isso porque, a Recorrente apesar de reforçar que é agência marítima e,
por isso não pode ser responsável pelas informações no Sistema
Siscomex pela carga, na verdade ela atua também agente de
carga/desconsolidador.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

No caso, examinadando a documentação juntada aos autos,
especialmente os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos
apontam que a própria recorrente vinculou o seu CNPJ nos sistemas da
RFB como transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente,
como agente marítimo, como se verifica pelo exemplo extraído de fl.06
dos presentes autos: verifica-se que figura como agência de navegação
responsável pela emissão do documento extemporâneo, o BL
151205110598141, a empresa recorrente.

Isso significa que o agente de carga ou agente de navegação (agência
marítima), ou ainda terceiro que, em nome do importador ou do
exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/66.
Além disso, a Súmula 192 do TFR, também já se encontra superada por
estar em flagrante desacordo com a nova redação do § 1o do art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966, estabelecida pela Lei no 10.833/2003 (parágrafo
este que foi incluído pela Medida Provisória no 38, de 2002), citado
acima. Tal dispositivo prevê a obrigação legal do agente de carga de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

prestar informações sobre as operações que executa e as respectivas
cargas na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
Destaque-se, ainda, que o entendimento acima esposado encontra
respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
próprio CARF.
No âmbito do STJ, veja-se, por exemplo, a decisão do Resp no.
1.129.430/SP, relator ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJE de
14/12/2010, julgado em sede de recurso repetitivo. Transcrevo excerto
elucidativo da referida decisão:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
RECORRENTE: FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO:
SINDICATO
DAS
AGÊNCIAS
DE
NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDAMAR - "AMICUS CURIAE"
EMENTA:
(...)
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto
no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que
juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja
atribuído ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo
Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279).
(...)
10. O Decreto-Lei 2.472, de 1o de setembro de 1988, alterou os artigos 31 e 32,
do Decreto-Lei 37/66, que passaram a dispor que:
(...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não
é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto-Lei 37/66."
(...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei
2.472/88, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único,
do artigo 124, do CTN) do "representante, no país, do transportador
estrangeiro". (grifou-se)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

Também nesse mesmo sentido, inúmeras decisões do STJ posteriores ao
julgamento do REsp 1.129.430/SP, cito abaixo a título de exemplo:
Recurso Especial no 1.638.697/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
Publicação em 10/10/2018:
Trata-se de Recurso Especial interposto por EXPERTS LOGÍSTICA E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA., contra acórdão prolatado, por
unanimidade, pela 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 207/208e):
AGENTE MARÍTIMO. MULTA. RESPONSABILIDADE. DECRETO-LEI No
37/66.
Desde a Lei no 10.833, de 2003, que deu nova redação ao artigo 37 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, o agente de carga passou a ter obrigação legal de
prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, sobre as operações que executa e as respectivas cargas (DL
no 37, de 1966, art. 37, § 1o, com a redação da Lei no 10.833, de 2003), sendo-
lhe aplicável a pena de multa (prevista no art. 107, IV, alínea 'e', do Decreto-
Lei 37/66), no caso de não observância de tal dever. (grifou-se)
Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime é pela
legitimidade passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da
Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-010.293,
sessão de 16 de junho de 2020, relatoria da conselheira Tatiana Midori
Migiyama:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que lhe deu provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Vanessa
Marini Cecconello.
(...)
VOTO
(...)
Ventiladas tais considerações, quanto a essa discussão, antecipo meu
entendimento pela concordância do voto recorrido. Recordo que esse Colegiado
já apreciou essa mesma discussão, o que cito o acórdão 9303-008.393, de minha
relatoria:
“[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.”
Ademais, importante também trazer a ementa consignada no acórdão 9303-
007.646 – de relatoria do nobre conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
“[...]
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em
relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.”
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a
representante, no País, do transportador estrangeiro, também seria
responsabilizada solidariamente pelo imposto devido por força do inciso II
do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada
pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001.
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador,
desincumbindo-se do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são
próprias, é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma
legal, já que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que,
de qualquer forma, concorra para a sua prática. Por estas razões, afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva.
Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo. (grifou-se)
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado
em agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as
informações no Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu
representado. Em decorrência dessa atribuição e por ter cumprido a
destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a infração
capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por
conseguinte, deve responder pela infração em apreço.
Portanto, resta configurada a atuação em nome do transportador e a
responsabilidade pela prática da infração.
Da prescrição intercorrente:
Pugna a recorrente pelo reconhecimento do instituto da prescrição
intercorrente. Contudo, não há como reconhecer aludida prescrição no
processo administrativo, uma vez que tal matéria está sumulada desde
2006 no CARF, e de adoção obrigatória pelos Colegiados que o
compõem, por força do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF2 (RICARF). Oportuna a transcrição:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O caso aqui em exame ajusta-se ao enunciado da súmula, pois se trata de
processo administrativo fiscal, isto é, regido pelo Decreto 70.235/72. Tal
decreto, que fora recepcionado pela CF/88 com força de lei, dispõe sobre
processos fiscais de forma abrangente, incluindo contenciosos de
qualquer natureza, vinculados à exigência de créditos tributários, sejam
originários de lançamento de tributos ou de aplicação de multas isoladas,

2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

no domínio da tributação interna ou do comércio exterior; ou vinculados
às medidas de controle, inclusive aduaneiro, de interesse do Fisco.
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no
julgamento do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, na relatoria do Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
11/03/2010).
Portanto, improcedentes as alegações de prescrição intercorrente.
Da revogação dos artigos 45 a 48 da Instrução Normativa RFB no
800/2007:
A recorrente defende que todo o suporte normativo para a aplicação de
penalidades pelo atraso na prestação de informações relativas ao controle
aduaneiro estava alicerçada nos art. 45 a 48 da IN 800/2007, em que se
baseou a presente infração, foi expressamente revogado, de modo que o
Auto de Infração restou prejudicado, pois a conduta da requerente não se
encontra mais tipificada no ordenamento jurídico, razão pela qual, pugna
pelo arquivamento imediato do presente processo administrativo.
Sem razão a recorrente.
Em consulta ao sítio virtual da RFB, verifica-se que o art. 45 da IN RFB
no 800/07 foi revogado pela IN RFB no 1.473/14, como segue:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
Quanto a esse tópico, valho-me do entendimento constante do Acórdão
no 3302-008.190, de lavra do Ilustre Conselheiro Vinícius Guimarães,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

com o qual concordo e adoto como razão de decidir nos termos
regimentais:
Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e
conhecimentos eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e
seguintes da referida instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta
de informação sobre veículo e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003. À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em
pleno vigor e a autuação fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa
enunciada na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa
RFB no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por
consequência, a partir de então, o pedido de retificação ou alteração de dados já
informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista
na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução
de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas,
no contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não
há que se falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado,
nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra
inscrito no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 106. A lei
aplica-se a ato ou fato pretérito: I – em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a)
quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de trata-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática. (grifo nosso)
Se por um lado reconhece-se a referida revogação e possibilidade de
afastamento da penalidade com base no princípio da retroatividade
benigna, por outro verifica-se sua inaplicabilidade no presente caso como
veremos adiante.
Como relatado no tópico anterior, o Auto de Infração descreve a infração
tendo em vista o não cumprimento do prazo de 48 horas estabelecido
pela autoridade fiscal para prestação de informação pelo transportador,
com base no inciso II do art. 22 da IN RFB no 800/07:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
A descrição da infração está lastreada no Conhecimento Eletrônico BL
151205110598141 constante dos autos. Deste modo, no presente caso há
infração pelo não fornecimento de informações no prazo e não pela
retificação de informação prestada anteriormente. Como apenas as
infrações decorrentes de retificação de informações a destempo é que
podem ser alcançadas pela retroatividade benigna, inaplicável, pois, ao
presente caso.
Da tipificação da penalidade:
Defende a recorrente que não causou embaraço e impedimento à
fiscalização, pugnou, ainda, pela inexistência de prejuízo ao erário, a
inexistência de dolo e que “os dados inseridos alegadamente fora do
prazo tratam-se, na realidade, de meras retificações o que, por si só, já
exclui a penalidade”.
De plano, ressalta-se que a responsabilidade por infrações, em regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. Tais normas estão previstas nos
arts. 94, § 2o e 95, inciso I do Decreto-Lei no. 37/66, c/c o art. 135, inciso
II e 136 do CTN, abaixo transcritos:
Decreto-Lei no. 37/66:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-
se)
Corroborando com entendimento acima exposto, trago a colação os
artigos 602, parágrafo único e o art. 603, inciso I, do Decreto no
4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro), que respectivamente, resolvem a
questão, senão vejamos:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-lo (Decreto lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto lei no 37, de
1966, art. 94, § 2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie; (grifou-se)
Importante ressaltar, que o caráter punitivo da reprimenda possui
natureza objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou ao
eventual prejuízo derivado de inobservância às regras formais. Eis que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou
responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, conforme estabelece expressamente a legislação citada acima.
Com relação à alegação de se tratar de mera retificação, a recorrente não
trás aos autos qualquer prova do alegado, sendo cabe ao contribuinte
comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo da
autuação, os termos previstos pelo artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
De outro norte, o órgão julgador pode, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que
julgar relevantes. Contudo, a realização de diligência ou perícia não serve
para suprir prova que deveria ter sido apresentada no decorrer do
processo.
Dessa forma, que nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da Denúncia Espontânea:
Aduz, ainda, a recorrente que a multa estaria excluída pela denúncia
espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada
não se encontrava sob procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Porém, melhor sorte também não assiste ao recorrente, porque, como
veremos, a infração em apreço, inequivocamente, não é passível de
denúncia espontânea.
A fim de justificar e, por conseguinte, fundamentar o por que de a
penalidade ora objetada não comportar o instituto da denúncia
espontânea, previsto no CTN, peço licença ao Ilustre Conselheiro José
Fernandes do Nascimento para colacionar trechos do voto de sua lavra,
consignado no Acórdão 3102-002.187, exarado em 26.03.2014:
(...)
Não procede a alegação da recorrente, pois, no caso em comento, não se aplica o
instituto da denúncia espontânea da infração previsto no art. 138 do CTN e
tampouco o específico da infração a legislação aduaneira estabelecido no art. 102
do Decreto-lei n° 37, de 1966, com as novas redações dadas pelo Decreto-lei no
2.472, de 01 de setembro de 1988 e pela Lei no 12.350, de 20 dezembro de 2010,
a seguir reproduzido:
Art. 102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010) (grifos não originais)
O objetivo da norma em destaque, evidentemente, é estimular que o infrator
informe espontaneamente à Administração aduaneira a prática das infrações de
natureza tributária e administrativa instituídas na legislação aduaneira. Nesta
última, incluída todas as obrigações acessórias ou deveres instrumentais
(segundo alguns) que tenham por objeto as prestações positivas (fazer ou tolerar)
ou negativas (não fazer) instituídas no interesse fiscalização das operações de
comércio exterior, incluindo os aspectos de natureza tributária, administrativo,
comercial, cambial etc.
Não se pode olvidar que, para aplicação do instituto da denúncia espontânea, é
condição necessária que a infração de natureza tributária ou administrativa seja
passível de denunciação à fiscalização pelo infrator. Em outras palavras, é
requisito essencial da excludente de responsabilidade em apreço que a infração
seja denunciável.
No âmbito da legislação aduaneira, em consonância com o disposto no
retrotranscrito preceito legal, as impossibilidades de aplicação dos efeitos da
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

denúncia espontânea podem decorrer de circunstância de ordem lógica (ou
racional) ou legal (ou jurídica).
No caso de impedimento legal, é o próprio ordenamento jurídico que veda a
incidência da norma em apreço, ao excluir determinado tipo de infração do
alcance do efeito excludente da responsabilidade por denunciação espontânea da
infração cometida. A título de exemplo, podem ser citadas as infrações por dano
erário, sancionadas com a pena de perdimento, conforme expressamente
determinado no § 2o, in fine, do citado art. 102.
A impossibilidade de natureza lógica ou racional ocorre quando fatores de ordem
material tornam impossível a denunciação espontânea da infração. São dessa
modalidade as infrações que têm por objeto as condutas extemporâneas do
sujeito passivo, caracterizadas pelo cumprimento da obrigação após o prazo
estabelecido na legislação. Para tais tipos de infração, a denúncia espontânea não
tem o condão de desfazer ou paralisar o fluxo inevitável do tempo.
Compõem essa última modalidade toda infração que tem o atraso no
cumprimento da obrigação acessória (administrativa) como elementar do tipo da
conduta infratora. Em outras palavras, toda infração que tem o fluxo ou
transcurso do tempo como elemento essencial da tipificação da infração.
São dessa última modalidade todas as infrações que têm no núcleo do tipo da
infração o atraso no cumprimento da obrigação legalmente estabelecida. A título
de exemplo, pode ser citado a conduta do transportador de registrar
extemporaneamente no Siscomex os dados das cargas embarcadas, infração
objeto da presente autuação.
Veja que, na hipótese da infração em apreço, o núcleo do tipo é deixar de
prestar informação sobre a carga no prazo estabelecido, que é diferente da
conduta de, simplesmente, deixar de prestar a informação sobre a carga. Na
primeira hipótese, a prestação intempestiva da informação é fato infringente que
materializa a infração, ao passo que na segunda hipótese, a mera prestação de
informação, independentemente de ser ou não a destempo, resulta no
cumprimento da correspondente obrigação acessória. Nesta última hipótese, se a
informação for prestada antes do início do procedimento fiscal, a denúncia
espontânea da infração configura-se e a respectiva penalidade é excluída.
De fato, se registro extemporâneo da informação da carga materializasse a
conduta típica da infração em apreço, seria de todo ilógico, por contradição
insuperável, que o mesmo fato configurasse a denúncia espontânea da
correspondente infração.
De modo geral, se admitida a denúncia espontânea para infração por atraso na
prestação de informação, o que se admite apenas para argumentar, o
cometimento da infração, em hipótese alguma, resultaria na cobrança da multa
sancionadora, uma vez que a própria conduta tipificada como infração seria, ao
mesmo tempo, a conduta configuradora da denúncia espontânea da respectiva
infração. Em consequência, ainda que comprovada a infração, a multa aplicada
seria sempre inexigível, em face da exclusão da responsabilidade do infrator pela
denúncia espontânea da infração.
Esse sentido e alcance atribuído a norma, com devida vênia, constitui um
contrassenso jurídico, uma espécie de revogação da penalidade pelo intérprete e
aplicador da norma, pois, na prática, a sanção estabelecida para a penalidade não
poderá ser aplicada em hipótese alguma, excluindo do ordenamento jurídico
qualquer possibilidade punitiva para a prática de infração desse jaez.
Em suma, as infrações de caráter administrativo, isto é, como é o caso
das infrações oriundas do descumprimento de prazo para prestar
informações no Siscomex Carga, não são alcançadas pelo instituto da
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722179/2016-13

denúncia espontânea se o referido prazo é descumprido, não se aplicando
o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66.
Ressalta-se, por oportuno, que a jurisprudência deste Conselho firmou
entendimento pela inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula
com eficácia vinculante:
Súmula CARF n. 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o
descumprimento de dever instrumental atinente à prestação tempestiva de
informação acerca de veículo e cargas transportados, é plenamente
aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar, é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o
argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Declaração de Voto

Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 198
DF CARF MF
Original